Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. VEDADA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REGISTRO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. ATIVIDADE ILEGAL. MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. LIMITES TEMPORAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas.

2. É ilegal qualquer conduta do credor no sentido de tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida.

3. A inclusão do nome do consumidor em plataforma indicativa da existência de dívida também é ilegal, pois, em última análise, cuida-se de mais um expediente para realizar a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas - o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Acordo Certo, Serasa Limpa Nome ou similar, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.

5. No caso, há uma agravante: a plataforma de negociação é gerida por empresa cujo objeto é realizar tratamento de informações para análise de risco de concessão de crédito, o que gera confusão e desinformação para o mercado, além da possibilidade da gestora da plataforma utilizar - indevidamente - a informação para fins de score de crédito do consumidor.

6. A empresa, ao intermediar cobrança de dívidas - prescritas - atua em área fora do seu propósito inicial e em desacordo com os objetivos e limites da Lei 12.4141/11 e respectivo decreto regulamentador (Decreto 9.936/2019). As exigências decorrentes dessas normas estão em consonância com a relevância das entidades de proteção ao crédito, já que a atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito é permeada pelo interesse público.

7. A Boa Vista - que poderia também figurar no polo passivo - ao se colocar como intermediária de pagamento de dívidas prescritas, além de se desviar do seu objeto principal, atua no campo da ilegalidade: promove meios para realizar cobrança extrajudicial que é ilegal. Os novos serviços que a empresa tem oferecido não pode desconsiderar sua responsabilidade e função social.

8. Não é possível incluir registros de dívidas prescritas em plataforma que, repita-se, é gerenciada por banco de dados de proteção ao crédito cujo propósito principal é divulgar informações que restringem a concessão de crédito. Não convence o argumento de que se trata de outra base de dados - que difere da relacionada às informações negativas. Qualquer pessoa que tem acesso à Boa Vista pode consultar a plataforma.

9. Como se cuida de informação tratada (coletada, arquivada, divulgada) por entidade de proteção ao crédito - se superado o argumento da ilegalidade da plataforma - deve-se observar os limites temporais que o Código de Defesa do Consumidor-CDC apresenta no seu art. 43.

10. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial tendente ao recebimento do respectivo valor, razão pela qual deve ser declarada a inexigibilidade da dívida questionada.

11. Recurso do autor conhecido e provido.